Tribunal: TJES
Processo: 5001128-22.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001128-22.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO JOSE KINAAKE
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001128-22.2021.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO FICSA S.A.

RECORRIDO: ANTONIO JOSE KINAAKE

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.
MARCELO FARIA FERNANDES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1) COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL EM RAZÃO DA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA DIANTE DA POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO, EM ANÁLISE
ICTI OCULI
, E POR OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM NÃO TER O RECORRIDO REALIZADO A CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. 2) FALTA DE INTERESSE DE AGIR PELA PERDA DO OBJETO. ARTIGO 5º, XXXV. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E DIREITO FUNDAMENTAL AO SEU ACESSO. PRELIMINAR AFASTADA. 3) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS CONSIDERADOS I
N RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. 4) QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. 5) RECURSO PROVIDO EM PARTE. 6) SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos na conta da parte autora.

Nas razões recursais, o Recorrente sustentou preliminarmente, a necessidade de perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Além disso, arguiu falta de interesse de agir pela resolução em via administrativa e a perda do objeto, pois o banco iniciou o processo de desaverbação do contrato, de modo que este foi liquidado. No mérito, alega a regularidade da contratação e pela inocorrência de fraude e defende a similaridade das assinaturas contidas nos contratos de empréstimos em comparação com o documento oficial do Recorrido.

Além disso, alega a ausência de danos, já que o contrato fora excluído antes mesmo de incidir qualquer desconto e antes mesmo do ajuizamento da ação e, ainda, pela ausência de pretensão resistida, diante da baixa e liquidação do contrato imediatamente após pagamento de boleto bancário emitido pelo banco, em virtude de contato administrativo realizado pela parte autora. Por fim, alegou inexistência de danos morais e o valor fixado desproporcional.

Concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que, da análise dos documentos pessoais do Recorrido, observa-se diferença da forma de aposição de sua assinatura e aquela aposta no contrato de empréstimo (ID 2981547). Tal fato é convincente e leva à conclusão de que os documentos pessoais da autora foram utilizados para a contratação fraudulenta, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Assim, afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela perda do objeto, entendo pela desnecessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, uma vez que o direito de acesso ao Judiciário é direito fundamental e a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito está previsto pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV.

Assim, afasto a preliminar de falta de interesse processual pela perda do objeto.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

O presente caso trata-se de típica relação jurídica de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, portanto, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento do Recorrido, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu.

In casu
, da análise dos documentos pessoais do Recorrido e os documentos apresentados pelo Recorrente, resta evidente a probabilidade de um terceiro fraudador ter realizado a contratação em nome da parte autora.

Como bem fundamentado na decisão do magistrado sentenciante pela fraude na prestação do serviço:

“
(...) O contrato apresentado pela requerida possui dados que não condizem com a realidade do autor, como o estado civil, endereço, número de telefone, dentre outros, o que indica a falha na prestação dos serviços, uma vez que a ré permitiu que terceiros utilizassem o nome do autor para contratação de empréstimo. Mesmo que o valor tenha sido creditado na conta da parte autora, já foi devolvido, de forma imediata, indicando que realmente não desejava a contratação. Sendo assim, é nulo o contrato de n.º 010016489626.”

Neste sentido, resta evidente que Recorrido não fora a responsável pela contratação e, por via reflexa, configurada a fraude, o Recorrente possui responsabilidade, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Ainda, o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pelo qual coaduno com entendimento do juízo singular pela inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Outrossim, tenho que configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e emocional do Recorrido, ante a falha na prestação do serviço pelo fornecedor, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Na hipótese vertente, em que pese o
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, entendo pela redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo suficiente para compensar o Recorrido pelo abalo sofrido e, ainda, como reprimenda ao réu, incentivando-o ao aprimoramento e segurança na prestação de seus serviços.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir o
quantum
fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para
a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo, no mais, o ato objurgado em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.